Tribunal: TJMT
Processo: 0046185-68.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046185-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA GRACIELA DE CAMPOS LOPES - CPF: 266.103.611-34 (APELANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), MARINA BERTOLIN MATTOS - CPF: 034.669.261-06 (APELADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A apelante alega nulidade da decisão, pois não foi intimada previamente para manifestação sobre a prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição pelo magistrado, sem intimação prévia da parte exequente, configura decisão surpresa em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).

A jurisprudência exige intimação prévia da parte para manifestação acerca de possíveis causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição antes do seu reconhecimento de ofício, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, impondo-se a anulação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: "É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1628094/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosa Graciela de Campos Lopes
,

em face
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de execução de titulo extrajudicial movida contra
Marina Bertolin Mattos
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais
.

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não foi intimada para se manifestar acerca da suposta ocorrência da prescrição, restando evidente a violação do quanto disposto nos

arts. 10, 921, § 5º e 240, § 3º, todos do CPC.

No mérito, sustenta que não deve ser aplicado ao caso o instituto da prescrição, pois, ingressou em juízo dentro do prazo legal e sempre compareceu quando intimada, se mostrando diligente.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença ora impugnada, com a consequente ordem judicial para o prosseguimento do processo de execução, até a quitação integral da dívida em cobrança, dando deferimento aos pedidos encartados na petição de id.
23892603
.

Sem contrarrazões (id. 238926064).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rosa Graciela de Campos Lopes
moveu ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor de
Marina Bertolin Mattos
, visando o recebimento do montante de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), oriundo da nota promissória vencida em 30.08.2015 e não paga.

Extrai-se dos autos, que foi determinada a penhora
online
via Sisbajud nas contas da executada, obtendo êxito parcial no montante de R$ 28.439,10 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), e de R$ 666,83 (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), consoante documentos acostados nos ids. 238925957 e 238926025.

No id. 23892603, a exequente apresentou petição requerendo inúmeras diligências visando a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o feito executivo tramita a 09 anos do vencimento do título, sem satisfação do crédito e localização de bens a penhora”,
reconheceu de ofício a prescrição da pretensão e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 238926054).

Inconformada, a exequente recorre, sustentando a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não foi intimada para se manifestar acerca da suposta ocorrência da prescrição, restando evidente a violação do quanto disposto nos

arts. 10, 921, § 5º e 240, § 3º, todos do CPC.

No mérito, sustenta que não deve ser aplicado ao caso o instituto da prescrição, pois, ingressou em juízo dentro do prazo legal e sempre compareceu quando intimada, se mostrando diligente.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença ora impugnada, com a consequente ordem judicial para o prosseguimento do processo de execução, até a quitação integral da dívida em cobrança, dando deferimento aos pedidos encartados na petição de id.
23892603
.

Com razão
. Ora, com a devida vênia, é cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em nenhum momento a exequente, ora apelante, foi intimada para se manifestar acerca da prescrição, ou seja, de sua causa obstativa, interruptiva ou impeditiva, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
codex
.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT – Rac nº 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUIVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos
.”
(RAC n. 0003515-83.2013.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 – negritei).

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex
.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.
”
(RAC n. 0033343-32.2010.8.11.0041, minha relatoria, j. 10.04.2024 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.

[...]

4.
Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma
.

5. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1628094/TO, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.

[...]

3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório
.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1637171/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2017 – negritei).

Nessa trilha, ante a ausência de intimação da exequente, ora recorrente, para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição, fica evidenciada, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, hei por bem cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024